Tribunal: TJMT
Processo: 1009989-97.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009989-97.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMILZA ELOY DA PAIXAO - CPF: 208.169.521-91 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), EMILZA ELOY DA PAIXAO - CPF: 208.169.521-91 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E O DA REQUERIDA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA – IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO OS HONORÁRIOS – DESERÇÃO – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO À AUTORA QUE NÃO SE ESTENDE AO CAUSÍDICO – DIREITO PERSONALÍSSIMO – RECURSO NÃO CONHECIDO – APELAÇÃO DA TIM – CONTRATO DE TELEFONE CELULAR – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – FORTUITO INTERNO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

O procurador da parte autora não efetuou o pagamento do preparo, com embasamento na concessão das benesses da justiça gratuita. Contudo, aludido benefício não se estende ao advogado da parte, quando o inconformismo se encontra em questão pontual referente à majoração de honorários advocatícios, isso porque a assistência judiciária constitui benefício personalíssimo, concedido à parte mediante a comprovação de hipossuficiência financeira, de modo que não abrange o pleito recursal do procurador.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por serviço não contratado, nasce a obrigação de indenizar, pois na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009989-97.2018.8.11.0002

APELANTES:

EMILZA ELOY DA PAIXÃO E TIM CELULAR S.A.

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
EMILZA ELOY DA PAIXÃO (requerente)
e por
TIM CELULAR S.A. (requerida)
contra sentença proferida pelo juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, MMo Juiz André Mauricio Lopes Prioli, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral n.o 1009989-97.2018.8.11.0002
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito com relação ao contrato de no. GMS0113405172643, excluindo definitivamente o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e ainda condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data).

Ao final, fixou a multa de 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, a ser paga pela autora, em razão do não comparecimento na audiência de conciliação.

E a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o).

A
TIM-apelante
, em suas razões recursais, aduz que meros aborrecimentos não tem o condão de ensejar dano moral. Além disso, sustenta que o recorrido não logrou êxito em demonstrar que efetivamente sofreu danos com sua imagem.

Alternativamente, requer que a indenização seja reduzida com espeque no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para afastar a indenização por danos morais ou que ela seja reduzida (Id. 77223998).

A
requerente-apelante
, por sua vez, recorre adesivamente, pugnando apenas a majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação (id. 77223105).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que houve fraude no contrato de prestação de serviço, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença nos patamares fixados (Id. 77223103).

Não houve contrarrazões ao recurso adesivo (id. 77223111 - Pág. 1).

O preparo da empresa requerida foi recolhido (Id. 77223999 - Pág. 1).

A requerente, embora intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal, apenas noticiou nos autos que a autora é beneficiária da assistência judiciária (id. 85623460).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto por
EMILZA ELOY DA PAIXÃO
não merece conhecimento, eis que ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal para tanto. Senão vejamos.

A insurgência da apelante restringe-se na pretensão de majorar o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

Compulsando os autos, nota-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e a insurgência recursal cinge-se à verba honorária (majoração) na qual foi condenada a parte requerida.

Ocorre que o recurso foi interposto sem preparo, o que inviabiliza o seu conhecimento, em razão da ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, pois o benefício de justiça gratuita é concedido unicamente à parte e não tem extensão a terceiros.

Nesse sentido, elucidativo é o seguinte acórdão proferido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo abaixo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável, razão pela qual o seu deferimento à parte não implica a sua extensão ao patrono quando esse pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no artigo 23, da Lei no 8.906/94. Precedentes.
2. O acórdão recorrido manteve o indeferimento do pedido do agravante de isenção das despesas para realização do bloqueio judicial, porque a discussão dos autos versa exclusivamente sobre execução de honorários advocatícios. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1482403 MG 2019/0096570-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido dos arestos abaixo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTERESSE EXCLUSIVO DO ADVOGADO – NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– RECURSO QUE BUSCA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC – DECISÃO SURPRESA – NÃO CARACTERIZADA – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento, que não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade.

É caso de não conhecimento de recurso que busque apenas a majoração de honorários advocatícios, se ausente o preparo, porquanto o direito à assistência judiciária gratuita é pessoal e intransferível.

Por se tratar de condução processual com o objetivo de escusar-se ao pagamento do preparo recursal, não resta configurada decisão surpresa.

Ausentes os vícios apontados, é de se manter o acórdão embargado.”
(N.U 1001098-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Apenas a título de complementação, pertinente registrar que
a dispensa do recolhimento das custas e/ou emolumentos processuais ao advogado habilitado encontra-se limitada às hipóteses de execução dos honorários advocatícios
, que tem natureza alimentar (art. 85, §14, CPC/15), conforme autorizado pela Lei Estadual no. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3o da Lei Estadual no. 7.603, de 27 de dezembro de 2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências, o que não é o caso dos autos, já que o propósito do causídico neste apelo é justamente majorar a verba fixada na origem.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora,

ante a sua manifesta inadmissibilidade.

No mérito, cinge a controvérsia em se verificar se o serviço de telefonia foi realmente prestado, e, por consequência, se negativação é ou não lícita, haja vista que tal situação ensejou, na origem, a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora/apelada alegou que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante a empresa de telefonia, em contrapartida, esta aduz que foi vítima da ação de terceiros.

Observa-se que em razão do serviço questionado a autora teve seu nome negativado por um suposto débito na ordem de R$488,17 (quatrocentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos), cuja dívida venceu em 10/06/2018, alusiva ao Contrato no. GSM0113405172643, conforme se infere dos dados expedidos pelo SPC (id. 77223977 - Pág. 1).

Ocorre que a empresa demandada, ora apelante, ao oferecer sua contestação, não apresentou qualquer contrato assinado entre as partes, nem mesmo documentos pessoais da autora-apelada que pudessem comprovar a solicitação de seus serviços.

Necessário frisar que a apelante, ao disponibilizar esse tipo de contratação, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação dos serviços de telefonia, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Desse modo, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que a autora teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por uma dívida não contratada, conforme documento expedido pelo SPC (id. 77223977 - Pág. 1).

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome da apelada constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIA
– PEDIDO DE CANCELAMENTO – EXPEDIÇÃO DE NOVAS FATURAS – DÉBITO INEXISTENTE – ÔNUS NÃO SATISFEITO PELA PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –
INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(N.U 1039119-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇOS DE TELEFONIA – INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DEFESA FUNDAMENTADA EM EVENTUAL FRAUDE –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL – RESSARCIMENTO – MAJORAÇÃO – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTUM – ELEVAÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Com mais razão ainda se não prova que agiu diligentemente na conferência dos dados do cliente a fim de evitar irregularidades e responsabilizações futuras, advindas do risco da própria atividade econômica que desenvolve.
O valor fixado para a indenização de forma razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta redução. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). No arbitramento do valor da indenização, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe. A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional.”
(N.U 0008695-97.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, porquanto arbitrada em atendimentos aos critérios acima mensurados, cujos parâmetros, inclusive, estão em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.
”

(N.U 1000627-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021